Tribunal: STF
Processo: Rcl 65054
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo regimental interposto de decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação ajuizada em favor de Ederson William da Silva, na qual se alegava que o Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Teresina e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí supostamente teriam descumprido o entendimento adotado nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho o relatório da decisão agravada:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Ederson William da Silva contra decisões do Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Teresina e do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que supostamente teriam descumprido o entendimento adotado nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa por tráfico de drogas e à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa por associação criminosa para o tráfico. Fixada a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil de duzentos) dias-multa, o magistrado impôs o regime inicial semiaberto, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e decretou a sua prisão preventiva (eDOC 13, pp. 35-36).



    Irresignado, o reclamante impetrou habeas corpus, cuja liminar foi concedida para substituir a preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão. Ao apreciar o mérito, o Tribunal de Justiça denegou a ordem, cassou a liminar e expediu mandado de prisão com a advertência de que fosse observado o regime imposto no título penal condenatório. 



    O reclamante se apresentou espontaneamente à autoridade policial em 15.12.2023, data desde a qual se encontra custodiado.



    Alega que ‘está submetido ao cumprimento antecipado de uma pena, em razão de um mandado de prisão expedido em 15/12/2023, em regime semiaberto, e por um fato, supostamente, ocorrido na data do dia 31/01/2019 (há mais de quatro anos), quando fora apreendida a insignificante quantidade de 3,55g de substância de uso proscrito no País, mesmo já tendo sido comprovado, na prática, que as medidas alternativas à prisão foram capazes de cumprir a mesma finalidade da medida extrema’ (eDOC 1, p. 3).



    Alude à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, autorizando, inclusive, a concessão de writ de ofício (p. 13).



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Além disso, liminarmente pleiteia a substituição da ‘prisão imposta ao reclamante por medidas alternativas à prisão’ (p. 14). No mérito, postula a declaração de ilegalidade da execução provisória da pena. Subsidiariamente, pugna pela concessão da ordem de ofício. 



    Solicitei informações às autoridades reclamadas (eDOC 18), as quais foram prestadas (eDOC 22 e eDOC 23). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão do writ de oficio para revogar a custódia cautelar:



    ‘Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Alegado descumprimento da decisão proferida nas Ações Direitas de Constitucionalidades 43, 44 e 54. Proibição de execução provisória da pena. Manutenção da prisão preventiva pela sentença condenatória. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Possibilidade da concessão da ordem de ofício. Incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena semiaberto e a custódia cautelar. Constrangimento ilegal verificado. Parecer pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de ofício para revogar a custódia cautelar”. (eDOC 27)



    É o relatório’.” (eDOC 29)



    Nas razões recursais, o agravante noticia a concessão de salvo-conduto em seu favor para a realização de trabalho externo. Narra que permanece fora da unidade prisional ao longo do dia, sem a fiscalização do Estado. Só retorna ao presídio à noite e aos finais de semana. Argumenta que essa situação não estaria alinhada com uma segregação de natureza cautelar, mas sim com o cumprimento da pena que lhe foi imposta pelo tribunal de primeira instância (eDOC 33, p. 4).



    Defende que não se trata de mera prisão cautelar. Seria, de fato, cumprimento antecipado de uma pena ainda não definitivamente estabelecida, contrariando as decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54.



    Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja julgada procedente a reclamação e declarada a ilegalidade da execução provisória da pena. Em consequência, pleiteia a imediata suspensão do curso da execução penal, com a garantia de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. No caso de não haver retratação, pugna pela remessa dos autos para exame do Colegiado (p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    No presente caso, em virtude dos indicativos concretos do risco de reiteração delitiva, reputei justificada a excepcional manutenção da custódia preventiva do ora agravante. Logo, não entendi cabível a concessão de habeas corpus de ofício (eDOC 29, p. 9).



    Contra essa decisão, o reclamante manejou o presente agravo, no qual noticiou a concessão de salvo-conduto para a realização de trabalho externo na função de aplicador de películas (eDOC 33, p. 3).



    Conforme tal documento, as atividades laborais serão exercidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h; e nos sábados, das 8h às 12h, com intervalo de almoço das 12h às 14h. Ademais, o agravante deve retornar diariamente ao estabelecimento prisional até às 20h, de segunda a sexta-feira, e até às 15h, nos sábados, permanecendo recolhido nos domingos e feriados (eDOC 34). 



    Observo, por oportuno, que o salvo-conduto foi concedido em 30.1.2024 (eDOC 33), ou seja, 15 (quinze) dias após o ajuizamento da reclamação nesta Corte (eDOC 16). Entretanto, esse dado não foi anteriormente informado a esta relatoria, que dele tomou conhecimento apenas por ocasião do agravo regimental.



    Extrai-se da sentença condenatória que a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI com base na garantia da ordem pública “diante da alta probabilidade de reiteração delitiva caso o agente seja mantido em liberdade” (eDOC 13, p. 36). Assim, amparado em elementos concretos, o magistrado de piso vislumbrou a necessidade de restrição da liberdade do ora agravante.



    Tendo isso em conta, o encarceramento cautelar visaria a evitar que, solto, ele continuasse a delinquir no decorrer da persecução penal.



    Nesse contexto, o deferimento do benefício pelo Gerente da Colônia Agrícola Major César Oliveira — autoridade administrativa mais próxima à execução da pena — indicaria que a liberdade do agravante não representaria risco para a ordem pública. Considerando o período de tempo em que ele ficará fora do estabelecimento prisional em decorrência da autorização para realizar trabalho externo, o argumento acerca da necessidade de imposição da prisão preventiva para acautelar o meio social perde, à primeira vista, robustez. 



    Daí ser prudente indagar, já que se trata de medida excepcional (art. 282, §6º, do CPP), se a prisão preventiva seria necessária e suficiente para tal fim, uma vez concedido o salvo-conduto em favor do agente.



    No caso concreto, não há elementos suficientes juntados aos autos para que esta Corte avalie se a segregação cautelar deve ou não ser mantida. Além disso, a reclamação constitucional não é o instrumento processual adequado para o deslinde da controvérsia, pois possui limitação de escopo, bem como de cognição no que se refere a reexame de fatos e provas. Cito da jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes. II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes. III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas. IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 43.541 AgR-AgR/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min, Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022, grifo nosso).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 6. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 47.629 AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2021, grifo nosso).



    Na espécie, considerando a ausência de informações, cabe ao juiz de origem deliberar acerca da medida cautelar por ele determinada, sobretudo em virtude de se encontrar mais próximos dos fatos.



    Por fim, reitero que o agravado se encontra recolhido por força de prisão preventiva e não em decorrência da sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em execução provisória da pena. 



    Fundado nessas premissas, reconsidero a decisão agravada (eDOC 29) e concedo habeas corpus de ofício apenas para que o Juízo reclamado avalie a necessidade da prisão preventiva decretada em desfavor de Ederson William da Silva, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, na forma do art. 319 do CPP. 



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo reclamado encaminhando cópia desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente